Tribunal: TJPA
Processo: 0022942-64.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022942-64.2016.8.14.0401

APELANTE: SERGIO MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Outrossim, é assente na jurisprudência da Corte Especial, cristalizada na súmula n. 500 do STJ,

que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (REsp n. 1127954/DF, Tema 221).

4. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes de roubo e corrupção de menor pela prova produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE.

5. A jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (AgRg no HC 556720/MS), sendo que, no caso em exame, restou demonstrado que o roubo foi praticado pelo réu, um adolescente e outros indivíduos não identificados, em nítida comparsaria e convergência de vontades, de modo que não há como decotar a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do CP.

6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp n 1.557.476/SP), como se deu na espécie, em que a vítima afirmou que foi ameaçada com emprego de arma de fogo e obrigada a entrar na mala do veículo, circunstância que autoriza a incidência da respectiva majorante.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. VALORAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. PLEITO PREJUDICADO.

7. Na hipótese dos autos, o juízo sentenciante reconheceu e aplicou na segunda fase do cálculo dosimétrico a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) no crime de roubo, de maneira que está prejudicado o pleito defensivo neste particular. No tocante ao crime de corrupção de menores, a pena de 01 (um) ano de reclusão foi mantida, em observância à vedação contida na súmula n. 231 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de março a 3 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém que condenou o réu à pena reclusiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), e pelo crime de corrupção de menores, praticados em concurso formal, capitulados no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal e artigo 244-B do ECA (ID 9813163).

Narra a denúncia que no dia 23 de setembro de 2016, por volta de 20h30, a vítima Luiz da Silva Souza trabalhava como taxista quando atendeu ao sinal do denunciado Sérgio e sua namorada Larissa, os quais entraram no veículo juntamente com outros elementos identificados como Adelson e Marechal, e ao chegar no bairro do Jurunas, os envolvidos pediram que o motorista parasse, ocasião em que adentrou no carro o adolescente Carlos Eduardo, de 17 anos de idade, e outro elemento desconhecido que anunciou o assalto com emprego de arma de fogo, obrigando a vítima a entrar no porta-malas do veículo, a qual posteriormente conseguiu saltar do compartimento e pedir ajuda no batalhão da PM, enquanto os assaltantes subtraíram seu veículo, uma vez que pretendiam praticar outros crimes, tendo a polícia logrado êxito em prender o denunciado, que confessou a prática delituosa, bem como realizar a apreensão do adolescente infrator (ID 9812999).

Em razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes de roubo e corrupção de menor, e, alternativamente, requer o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia, além do reconhecimento da atenuante genérica da menoridade relativa, pugnando ao final pela reforma da sentença apelada (ID 9813170).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 9813185), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12767663).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes de roubo e corrupção de menor pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo.

A materialidade do crime de roubo está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega do veículo (ID 9812976, págs. 5-6), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima LUIZ DA SILVA SOUZA, ouvida na fase policial, relatou que no dia do fato conduzia o veículo como motorista de táxi, quando atendeu ao sinal de um casal que pediu para que realizasse uma corrida, tendo entrado no veículo dois indivíduos juntamente com o casal, e quando chegaram no bairro do Jurunas, entrou no carro outro indivíduo que sacou de uma arma de fogo e anunciou o assalto, obrigando-o a entrar na mala do veículo. Relatou que os criminosos passaram a conduzir o carro por várias ruas da cidade, porém como a tampa da mala estava com defeito, conseguiu saltar do carro e pedir ajuda, acrescentando que os assaltantes fugiram, tendo permanecido no batalhão da PM até a detenção do acusado e do adolescente “que foram imediatamente reconhecidos pelo declarante” (ID 9812975, pág. 3). Ainda na fase inquisitorial foi ouvido o adolescente CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VILHENA, o qual declarou que estava próximo a sua residência quando parou ali perto um veículo marca Fiat de cor branca, que estava sendo conduzido por um indivíduo que conhece da rua, do bairro do Guamá, o qual atende pelo prenome de Adelson, afirmando que “também estavam no interior do veículo o flagrantado Sérgio Moreira da Silva, que também é conhecido do informante e outras pessoas desconhecidas”, ocasião em que tomou conhecimento de que “aqueles indivíduos haviam roubado o veículo em tela e pretendiam praticar outros crimes”, e que “o proprietário do veículo estava trancado na mala do mesmo”. Afirmou, ainda, que o veículo passou a transitar por diversas ruas até que passou perto do batalhão de choque da PM, ocasião em que a vítima pulou para fora da mala do carro e, logo em seguida, “o informante e os outros indivíduos que estavam no interior do automóvel roubado abandonaram o veículo e saíram correndo dali”, porém “o informante e o flagrantado Sérgio Moreira da Silva foram detidos por uma guarnição da polícia militar” e reconhecidos pela vítima “como sendo duas das cinco pessoas que o assaltaram” (ID 9812975, pág. 4).

Em acréscimo, na fase judicial, foram ouvidos os policiais militares CRISTIAN TEIXEIRA DOS SANTOS, CAROLINA FERNANDES DO NASCIMENTO e FRANCISCO MORAES MOREIRA, que participaram da prisão em flagrante e confirmaram que a vítima reconheceu o acusado, mencionando que teve restrição de liberdade e ficou no porta-malas do veículo (ID 9813163, pág. 5-6).

Nesse contexto, verifica-se que as declarações da vítima guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência do STJ
admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21/3/2022), como se deu na espécie.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/9/2020), sendo certo que
“os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022).

Outrossim, o entendimento consolidado no STJ no
REsp n. 1.499.050/RJ
(Tema 916), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e na
Súmula n. 582/STJ,
é no sentido de que
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
hipótese retratada nos autos, porquanto consignado nos autos que a
res furtiva
saiu da posse da vítima, sendo o veículo localizado horas depois dos fatos.

Do mesmo modo, restou suficientemente provado pela prova produzida nos autos que o crime de roubo foi cometido mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, incidindo, no caso em exame, as majorantes previstas nos incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157 do CP.

Neste particular, importa ressair que a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que
“a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”
(STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/08/2020, cf.

https://shre.ink/adCQ
), sendo que, no caso em exame, restou demonstrado que o roubo foi praticado pelo réu, um adolescente e outros indivíduos não identificados, em nítida comparsaria e convergência de vontades, de modo que não há como decotar a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do CP.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
"a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"
(
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro), como se deu na espécie, em que a vítima afirmou que foi ameaçada com emprego de arma de fogo e obrigada a entrar na mala do veículo, circunstância que autoriza a incidência da respectiva majorante.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“é
desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
(Súmula n. 14/TJPA).

Sendo assim, é legítima a aplicação cumulada das majorantes no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito, afigurando-se correta a incidência das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Registre-se, ainda, que
“não configura
bis in idem
a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção”
(STJ,
AgRg no HC n. 602430/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 08/03/2021).

Por outro lado, é cediço que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menor, sendo que, na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria delitiva restou comprovada por meio da certidão de nascimento que atesta a data de nascimento do menor em 20/09/1999 (ID 9812978, pág. 4), bem como pela prova oral coligida aos autos, estando configurada a prática pelo acusado do delito previsto no art. 244-B do ECA.

No ponto, é assente na jurisprudência da Corte Especial, cristalizada na súmula n. 500 do STJ,

que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(vide
REsp n. 1127954/DF
), sendo de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes, pois infere-se no caso que o crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes (vide STJ,
AgRg no HC n. 550.671/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 18/11/2020).

Portanto, os argumentos engendrados pela defesa não se revestem de plausibilidade apta a permitir a exclusão das causas de aumento de pena da dosimetria penal, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob o ângulo pretendido na via recursal.

Por fim, verifica-se que o juízo sentenciante reconheceu e aplicou na segunda fase do cálculo dosimétrico a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) no crime de roubo, de maneira que está prejudicado o pleito defensivo neste particular. No tocante ao crime de corrupção de menores, a pena de 01 (um) ano de reclusão foi mantida, em observância à vedação contida na súmula n. 231 do STJ segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (ID 9813163, pág. 19).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024